Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730080-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL GALVAO MESSIAS JUNIOR AGRAVADO: IARA ROSA DOS SANTOS DA SILVA, FRANCISCO HELENO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Galvão Messias Junior, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0732509-36.2021.8.07.0001, concedeu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência ajuizado por IARA ROSA DOS SANTOS DA SILVA e FRANCISCO HELENO DA SILVA em face de MANOEL GALVÃO MESSIAS JUNIOR. Alega que são proprietários do imóvel localizado na Avenida Jequitibá, lote 685, sala 241, Edifício Bahamas Center, Águas Claras – DF que foi alvo de Carta de Adjudicação e imissão na posse nos autos do processo no. 0006052-23.2012.8.07.0001, em favor do próprio exequente. Informam que, apesar de serem os proprietários, o imóvel era ocupado por MARCOS AURELIO ROSA SANTOS e PRISCILA ROMANA SANTOS CHAGAS desde 2010. Expõem que a aquisição do imóvel em tela foi anterior a propositura da Execução que penhorou o referido bem. Requerem que seja deferida a tutela de urgência determinar a indisponibilidade do bem e o retorno dos ocupantes ao imóvel localizado na Avenida Jequitibá, lote 685, sala 241, Edifício Bahamas Center, Águas Claras – DF, matrícula no 277.115 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência precisa, para sua concessão, do preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Considerando que já houve a adjudicação e a desocupação, e a iminência da possibilidade de alienação ou disposição do imóvel em questão, tenho por plausível o pedido de tutela de urgência, pois a anotação de indisponibilidade poderá ser retirada quando do julgamento da lide. Ao contrário, qualquer ato de disposição do bem que venha sofrer o autor antes do deslinde desta demanda, certamente lhe imporá prejuízos, cuja reversibilidade poderá ser demasiadamente difícil, além do fato de que o bem era ocupado por terceiros em situação de fragilidade econômica. Observo que os embargantes não são parte no Processo no. 0006052-23.2012.8.07.0001, e que a imissão na posse ocorreu em 09 de setembro de 2021, quando foram intimados os ocupantes. Os elementos juntados aos autos são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor, em especial os documentos de ID 103217611, 103217612, 103217614. Verifico, ainda, o perigo de dano, tendo em vista que, no Processo n. 0006052-23.2012.8.07.0001, foi determinada a imissão do autor na posse do bem, fato que ensejou a retirada dos ocupantes do imóvel objeto do litígio. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça. Recebo os presentes embargos de terceiros e DETERMINO o sobrestamento do feito no. 0006052-23.2012.8.07.0001. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR a anotação de INDISPONIBILIDADE do bem localizado na Avenida Jequitibá, lote 685, sala 241, Edifício Bahamas Center, Águas Claras – DF, registrado sob a matrícula 277115 no 3a Ofício do Registro Imobiliário do DF e para DETERMINAR a manutenção da posse dos ocupantes MARCOS AURELIO ROSA SANTOS e PRISCILA ROMANA SANTOS CHAGAS no imóvel, de forma a impedir que o imóvel pertencente à embargante seja alienado, bem como haja qualquer decisão de disposição sobre o referido bem, antes do julgamento dos presentes Embargos. Ainda, determino que seja acostada cópia da presente decisão aos autos do Processo no 0006052-23.2012.8.07.0001. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se a parte autora para ciência.” Em síntese, o Agravante afirma que é o proprietário do imóvel em questão e que a aquisição se deu por força de carta de adjudicação expedida pelo MM. Juiz a quo, nos autos do Processo n. 0006052-23.2012.8.07.0001. Informa que, em 7.6.2020, cientificou o ocupante do imóvel, via correspondência com aviso de recebimento – AR, acerca da expedição da carta de adjudicação. Acrescenta que, em 8.9.2021, foi cumprido o mandado de imissão na posse do imóvel e, em 15.9.2021, foram opostos os Embargos de Terceiro. Argumenta que a adjudicação está perfeita e acabada, pois o termo correspondente foi expedido e assinado pelo Juiz, pelo Embargado e seu advogado, em conformidade com o que estabelece o § 1o do artigo 877 do CPC, tendo, ato contínuo, a carta de adjudicação sido expedida regularmente. Defende a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que, nos termos do art. 675 do CPC, o prazo para a oposição seria de cinco dias após a adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Alega que a jurisprudência relativizou o termo inicial do prazo, entendendo-o como sendo a ciência inequívoca da constrição judicial sobre o bem adjudicado e que, no caso, os Agravados tiveram ciência do ato, desde 17.6.2020 e 12.11.2020, respectivamente, conforme certificações notariais. Argumenta que, ainda que fossem desconsideradas as notificações extrajudiciais os Embargos seriam intempestivos, pois os Agravados foram imitidos na posse do imóvel em 8.9.2021 e os Embargos foram opostos em 15.9.2021. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja cancelada a expedição do mandado de imissão e mantido na posse do citado imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 29121319. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo exigem relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. Sucede que o Código de Processo Civil, em seu artigo 675, prevê que os embargos de terceiros devem ser opostos no prazo de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, In verbis: “Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.” No que tange ao termo inicial do prazo para a oposição dos empregos de terceiro, o c. STJ flexibiliza esse prazo na hipótese de terceiro que não tinha ciência da constrição judicial, contando-se o prazo a partir da efetiva turbação ou imissão na posse. Confiram-se, a propósito, julgados do Tribunal Superior nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS DE TERCEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2. Nos termos do entendimento desta Corte, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho. Incidência da Súmula 83 desta Corte. (...).” (AgInt no AREsp 1615293/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 1.048 DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. 1. "O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973" (AgRg no AREsp 520.399/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/5/2017). (...).” (AgInt no AREsp 366.483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 19/06/2019) Sucede que, de acordo com os elementos constantes dos autos, os Agravados tinham ciência da constrição judicial sobre o imóvel, desde junho de 2020, por meio de notificação extrajudicial expedida pelo Agravante e recebida pela Agravada Iara Rosa dos Santos da Silva (Id. 29121087 - pág. 3). Infere-se, ainda, que o Agravado Francisco Heleno da Silva também recebeu notificação em novembro de 2020 (Id. 29121090 - pág. 5). Ademais, o art. 844 do CPC confere presunção absoluta de conhecimento por terceiros quando há averbação de penhora no registro competente e, nesse caso, a constrição incidente sobre imóvel foi devidamente averbada na sua matrícula, em 14 de junho de 2018 (Id. 29121323). Desse modo, os Agravados tinham inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o bem antes da imissão na posse. Além disso, nos termos do art. 675 do CPC, os embargos somente podem ser opostos antes da assinatura da carta de arrematação, pois, após, o ato é considerado perfeito, acabado e irretratável. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO. ART. 675 DO CPC. PENHORA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. AÇÃO INCIDENTAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a manutenção da posse dos agravantes no imóvel arrematado. 2. Segundo o art. 675 do CPC, "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta". 3. No caso dos autos, os embargantes tiveram ciência inequívoca do ato de constrição quando da lavratura da escritura do bem objeto do litígio, possibilitando a defesa de seus direitos em juízo dentro do prazo estabelecido em lei, porém, permaneceram inertes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1262683, 07054259720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO CONSTRITIVO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para oposição dos embargos de terceiro encontra-se disciplinado no art. 675 do CPC. 2. O legislador elegeu como prazo final ("dies ad quem") para o ingresso dos embargos de terceiro, no processo de execução, tanto o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição do bem - sendo que este prazo foi mitigado pela jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se que a fluência do quinquídio comece após a efetiva turbação ou esbulho para as hipóteses que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo - quanto com a assinatura da respectiva carta (que não comporta mitigação), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Precedente. 3. In casu, por qualquer ângulo que se análise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o imóvel, já que em 2017 a recorrente já manejara embargos de terceiros com o mesmo intuito, o qual, de igual forma, foi extinto sem julgamento do mérito; (ii) seja porque a carta de arrematação foi assinada, em 26/07/2019, ou seja, quase um mês antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído no dia 23/08/2019. 4. Uma vez perfeita e acabada a arrematação, em face da assinatura da respectiva carta, conforme inteligência do art. 903, § 4o, do CPC, somente através de ação própria que se poderá cogitar de sua nulidade ou desfazimento. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1228087, 07249388220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, a carta de adjudicação do imóvel conscrito foi assinada em 16.8.2019 (Id. 29121085), antes, portanto, da oposição dos Embargos de Terceiro, os quais foram protocolados em 15.9.2021. Desse modo, há probabilidade no direito alegado. Igualmente, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o Agravante perderá a posse de imóvel que adjudicou legitimamente há mais de um ano. Assim, atribuo efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, com o fim de garantir ao Agravante a manutenção na posse do imóvel registrado sob a Matrícula no 277155. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora